Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-71.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005059-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (REPRESENTANTE), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (REPRESENTANTE), FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA ROCHA - CPF: 329.188.898-73 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. I
NCOMPETÊNCIA RELATOR. QUESTÃO AFETA À DISTRIBUIÇÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA EM RECLAMAÇÃO. ART. 84 DO RITJMT.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
O Regimento Interno disciplina a reclamação como o meio processual de impugnar qualquer inadequação ou irregularidade na distribuição de recurso, quando não se tratar de conflito de competência, visto que esse somente ocorre em relação ao Tribunal ou seus órgãos, não vinculando o relator ou seus componentes.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
HE Participações LTDA
(Id. 36556994), em face de decisão na petição de nº
1005059-71.2020.8.11.0000

que deferiu o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação interposto nos autos nº 0002190-95.2017.8.11.0053.

A recorrente argumenta que a distribuição por prevenção à 1ª Câmara de Direito Privado, isto porque a distribuição se deu “
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1000854-96.2020.8.11.0000, o qual refere-se a ação da qual a Apelada não é parte, embora também envolva os ora Apelantes. ”
(Id. 36556994, pág. 2)

Assevera que houve decisão surpresa, bem como adoção de premissa equivocada quanto ao agravo de instrumento nº 1000072-60.2018.8.11.0000, porquanto não houve trânsito em julgado desse recurso, sequer houve o seu julgamento.

Requer ao final o provimento deste recurso, para reformar a decisão agravada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões o desprovimento do recurso (Id. 43273984).

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Art. 1.021, §1º, CPC).

Pois bem.

A recorrente argumenta que a distribuição por prevenção à 1ª Câmara de Direito Privado é irregular, isto porque a distribuição se deu “
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1000854-96.2020.8.11.0000, o qual refere-se a ação da qual a Apelada não é parte, embora também envolva os ora Apelantes. ”
(Id. 36556994, pág. 2)

Nesse particular, esclareço ao agravante que eventual irregularidade da distribuição deve ser arguida por meio de reclamação dirigida ao Presidente deste Tribunal nos termos ao artigo 84 do Regimento Interno:

“Art. 84 - A reclamação contra qualquer inadequação ou irregularidade na distribuição, quando não se tratar de conflito de competência, será decidida pelo Presidente do Tribunal, mediante representação do Relator sorteado. § 1º - A reclamação será processada em autos apartados, cabendo ao Relator instruí-la com os documentos necessários. § 2º - Recebendo-a, o Presidente do Tribunal decidi-lá-á no prazo de 05 (cinco) dias [...]”.

A propósito:

DIREITO PRIVADO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
QUESTÃO AFETA À DISTRIBUIÇÃO – FATO RESOLVIDO EM RECLAMAÇÃO
– FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A divergência suscitada sobre eventual irregularidade na distribuição ou redistribuição não tem cabimento nos autos do processo, devendo ser tratada, com fulcro no art. 84 do Regimento Interno, em reclamação.

2. Resolvido o impasse pela via correta e como os embargos de declaração versavam única e exclusivamente sobre a suposta irregularidade na manutenção da distribuição do relator originário, restou clara a perda superveniente do objeto recursal.

3. Decisão monocrática mantida. (N.U 0151633-61.2012.8.11.0000, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2013, publicado no DJE 27/02/2013)

Assim, não conheço do agravo interno no que tange à eventual irregularidade da distribuição por prevenção.

A decisão agravada concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“[..] Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado, especialmente em decorrência da possibilidade de provimento do recurso, porquanto este E. Tribunal ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000072-60.2018.8.11.0000 já se manifestou no sentido de que houve a efetiva intimação da requerida para a purgação da mora, ou seja, não haveria nulidade apta a ensejar o provimento da ação anulatória, provimento este que de forma oblíqua foi utilizado para improve a ação de reintegração de posse. [...]” (Id. 35822482)

A parte recorrente assevera que houve decisão surpresa, uma vez que não houve sua oitiva prévia.

Diferente do que é afirmado pelo agravante, não ocorreu decisão surpresa, pois a decisão agravada é uma decisão que aprecia um pedido de tutela provisória de urgência, e, nesses casos não há necessidade de prévia oitiva da parte, conforme previsto no inciso I do parágrafo único do artigo 9º do CPC:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica
:

I -
à tutela provisória de urgência
;

[...]” (Destaquei)

Outrossim, defende que ocorreu adoção de premissa equivocada quanto ao agravo de instrumento nº 1000072-60.2018.8.11.0000, porquanto não houve trânsito em julgado desse recurso, sequer houve o seu julgamento.

O recurso de agravo de instrumento nº 1000072-60.2018.8.11.0000, por
HE Participações LTDA
, ora Agravante, em face da
decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 2190-95.2017.8.11.0053, código 83922, proposta pelos Agravados
Fernando Galvão de França
e
Maria Aparecida Cecolin Galvão e França
, que
deferiu

o pedido de reintegração de posse e
determinou

à Agravante que desocupe o imóvel em discussão no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de reintegração forçada. A liminar pleiteada foi indeferida, e a parte agravante interpôs recurso de agravo interno que foi julgado e desprovido na sessão da Segunda Câmara de Direito Privado, ocorrida em 08-08-2018, e foi desprovido, foram opostos Embargos de Declaração que foram rejeitados. Após consta a certidão de trânsito em julgado.

Neste particular, tenho que assiste razão ao agravante, quanto ao não julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1000072-60.2018.8.11.0000, pois da análise dos autos do citado recurso verifico que não foi apreciado seu mérito.

Todavia, a liminar que determinou a reintegração de posse dos agravados no imóvel, proferida no citado recurso de agravo de instrumento, ainda está vigente.

Inobstante, tenho que a decisão agravada que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser mantida, porquanto a liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000072-60.2018.8.11.0000 se manifestou no sentido de que houve a efetiva intimação da requerida, ora agravante, para a purgação da mora, ou seja, não haveria nulidade apta a ensejar o provimento da ação anulatória, provimento este que de forma oblíqua foi utilizado para desprover a ação de reintegração de posse.

As demais questões suscitadas no agravo interno não impugnam de forma específica a decisão agravada, motivo pelo qual não devem ser conhecidas, sob pena de ofensa ao §1º do artigo 1.021 do CPC.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020